Tribunal: TJDFT
Processo: 0712378-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO LIMINAR PARA REATIVAÇÃO DE CONTA DE REDE SOCIAL INSTAGRAM. IMPOSIÇÃO DE MULTA. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. FINALIDADE PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA.

1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que reduziu o valor das astreintes fixadas para compelir Provedor de aplicações de internet à reativação de conta de rede social de usuário.

2. É possível a readaptação quanto à fixação da multa cominatória, de modo que, se constatado haver o valor da astreinte se tornado ínfimo ou excessivo, é possível o magistrado o alterar, inclusive de ofício, segundo o disposto no art. 537, § 1o, I, do CPC.

3. Considerando o caso concreto e a jurisprudência deste Tribunal, bem como o caráter coercitivo e não indenizatório que se reveste a multa, mostra-se cabível a redução da astreinte, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, porquanto o valor inicialmente fixado na origem se configurava excessivo.

4. Recurso conhecido e não provido